Tribunal: STF
Processo: RE 1394172
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo que manteve a sentença que declarou a nulidade do contrato temporário realizado entre o Estado do Espírito Santo e o ora Recorrente, reconhecendo o direito do autor ao recebimento das parcelas referentes ao FGTS, ressalvado o período fulminado pela prescrição quinquenal. Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 3, p. 6-7):



    “(...) consoante o entendimento firmado pelo STF, a pretensão de anular o contrato e receber os valores relativos ao FGTS se inicia após o encerramento do último vínculo da contratação temporária (e não com o vencimento da verba) e “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data daquele julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de cinco anos ” (e não o prazo de prescrição trintenário.



    Portanto, verifica-se que, no presente caso, a pretensão da parte autora nasceu após a fixação quinquenal do direito ao crédito do FGTS, sendo, então, a ela aplicável.



    Traçadas tais premissas, demonstram os autos que os autores mantiveram-se vinculadas à Administração Pública, prestando-lhe serviços na qualidade de servidor temporário, após sucessivas renovações contratuais, o que caracteriza desvio do caráter temporário e excepcional da contratação e viola o artigo 37, inciso II, da CF.



    Assim, tendo em vista que a propositura da presente ação ocorreu no dia 29 de março de 2019, encontra-se não prescritas, tão somente, as parcelas referentes ao quinquênio imediatamente anterior à propositura da demanda, de modo que as contratações anteriores à 29 de março de 2014 estão atingidas pela prescrição.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 34):



    “(...) tendo em vista que não transcorrido o prazo de 30 anos a contar da data em que seria devido o depósito de FGTS para os recorrentes, regra aplicável à situação vertente, requer a reforma do v. acórdão com a condenação do recorrido no pagamento de FGTS, referente a todo contrato temporário havido entre os litigantes.”



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o RE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.2.2015, decidiu, mediante a sistemática da repercussão geral (tema 608), a questão referente ao prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS. O acórdão restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente